Tribunal: STF
Processo: Ext 1619
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 18.498/2020.
    Em 20.02.2020, homologuei a livre e espontânea manifestação de concordância do Extraditando com o pedido extradicional, com o fim de autorizar a extradição de Carlos Ivan Pereira Avila, mediante a assunção dos compromissos elencados no art. 96 da Lei 13.445/2017 pelo Estado Requerente (fls. 96-103).
    Posteriormente, a Defensoria Pública da União, por intermédio da referida petição, requer ‘a concessão de liberdade provisória invocando o novo contexto de pandemia causada pelo novo coronavírus e a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça’ (fls. 110-2).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pelo indeferimento do pedido defensivo, ‘com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição’.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, verifico que, em 02.6.2020, sobreveio informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública no sentido de que o ‘nacional uruguaio Carlos Ivan Pereira Avila foi entregue às autoridades uruguaias em 19.5.2020’ (fl. 137) e, ato contínuo, retirado do território nacional.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do pedido defensivo de revogação da prisão cautelar do Extraditando - Petição STF 18.498/2020 (fls. 110-2) -, razão por que o julgo prejudicado (art. 21, IX, RISTF).
    Ante o exaurimento da prestação jurisdicional no presente feito, determino o imediato arquivamento desta Extradição 1.619 e da PPE 924 em apenso. 
    Traslade-se cópia desta decisão para os autos da PPE 924.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora